Tribunal: TJDFT
Processo: 0768006-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela segunda requerida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelos réus.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56261733).
3. Em síntese, o embargante alega que o acórdão apresenta obscuridade e omissão, pois não enfrentou a premissa de que o banco se desincumbiu em demonstrar que a parte autora recebeu e usufruiu o valor do empréstimo e, portanto, a compensação ou devolução dos valores é medida que se impõe. Argumenta também que a condenação imposta referente a “taxa de intermediação” não deve abranger esse embargante, visto que não teve qualquer culpa ou compactuou com a suposta taxa cobrada pela primeira requerida sem que houvesse qualquer intermediação da embargante.
4. Em contrarrazões aos embargos, a parte autora aduz que o recurso não merece ser conhecido, pois inexiste no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
7. O acórdão expressamente observou ser a segunda ré solidariamente responsável ao se decidir que: "11. No caso em tela, verifica-se que a recorrida celebrou, com a intermediação da primeira requerida e da vendedora S.D.P.R., contratos de empréstimos com o segundo requerido, cuja aceitação dos termos se deu por meio de apresentação de biometria facial (ID. 49627397 e 49627398) e cuja finalidade foi o pagamento de dívida mais onerosa junto ao Banco Panamericano. Os valores contratados de R$ 13.047,49 e R$ 60.829,72 foram devidamente creditados em conta corrente de titularidade da contratante, (IDs. 49627928 e 49627929), ou seja, houve o adimplemento integral do contrato por parte do Banco requerido. No entanto, a recorrida efetuou o pagamento de dois boletos tendo como beneficiário apenas a primeira requerida, nos valores de R$ 3.047,49 e R$ 15.207,00. 12. Saltam aos olhos as irregularidades relacionadas à cobrança dos valores de R$ 3.047,49 e R$ 15.207,00. Estes valores são desproporcionais aos serviços prestados, alcançando cerca de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos contratos de empréstimo celebrados pela requerente. Ademais, as requeridas não cumpriram com o dever de informar de maneira clara e precisa sobre o valor pago pela autora, não trazendo aos autos qualquer documentação que justifique a cobrança realizada. 13. Em relação à responsabilidade do banco requerido, observa-se que os contratos de empréstimo acostados ao processo identificam a pessoa de S.D.P.R. como representante de vendas. Entretanto, a instituição bancária requerida falhou em fornecer esclarecimentos sobre a identidade e a função exata desta pessoa no contexto das transações com as partes requeridas. A ausência de informações pertinentes, aliada ao fato de que foi a partir da primeira requerida que a autora obteve o empréstimo consignado com a segunda requerida, estabelece o vínculo entre as partes requeridas e, por conseguinte, a responsabilidade solidária pelo pagamento indevidamente pago pela requerente. Nesse sentido, destaco precedente desta turma: "(...) Na presente ação, as provas documentais prescindem a formalização de ata notarial. Ademais, o vínculo entre START CONSULTORIA FINANCEIRA e a recorrente é incontestável, pois foi a partir do correspondente que o autor obteve a consignação em pagamento junto à ré. Desse modo, considerando-se que a instituição financeira também é responsável pela atuação de seus intermediadores, sua responsabilidade é solidária, devendo recompor os prejuízos que decorram das parcerias estabelecidas, motivo pelo qual também não há que se falar em devolução da quantia disponibilizada ao consumidor, por se tratar de prejuízo operacional. (...)" (Acórdão 1681986, 07154022420228070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
8. Cumpre destacar que, conforme decidido no acórdão, a questão da restituição ou compensação do valor do empréstimo foi devidamente abordada e decidida, tendo em vista que esta Turma Recursal reconheceu a responsabilidade solidária entre as partes requeridas em face da consumidora. Assim, ao determinar a restituição dos valores indevidamente cobrados sob a rubrica de "taxa de rentabilidade", bem como a indenização por danos morais, após adimplemento integral do contrato por parte do banco requerido, o julgado atendeu à pretensão de compensação financeira pleiteada pela requerente, não havendo, portanto, omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração interpostos.
9. Portanto, resta evidenciado que o acórdão não padece dos vícios de omissão ou obscuridade alegados pela parte embargante, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é inviável por meio de embargos de declaração, conforme preceituam a doutrina e jurisprudência dominantes.
10. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Ao examinar os autos com a devida atenção, verifica-se, de ofício, a presença de um erro material no texto do acórdão quanto ao conhecimento dos recursos interpostos pelas partes requeridas. Contrariamente ao que foi mencionado, os recursos foram conhecidos em sua integralidade, e não parcialmente como inicialmente indicado. Este equívoco factual não afeta o mérito da decisão, mas requer correção para adequar a redação do documento à realidade processual verificada.
12. O reconhecimento desse erro material não altera as conclusões jurídicas e as determinações proferidas no julgamento, mantendo-se intacta a análise sobre a responsabilidade solidária das partes requeridas, a necessidade de restituição dos valores indevidamente cobrados sob a rubrica de "taxa de rentabilidade", e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O erro identificado diz respeito unicamente à forma como o conhecimento dos recursos foi relatado, sem implicar revisão ou alteração no entendimento adotado pela Turma quanto ao mérito da causa.
13. Embargos conhecidos e rejeitados. Erro material reconhecido de ofício. Procede-se à correção do erro material identificado, esclarecendo que ambos os recursos inominados interpostos foram conhecidos em sua totalidade.
14. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.